Tribunal: TJPA
Processo: 0008307-20.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA GIRA EM TORNO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 2º EDITAL PUBLICADO NOS TERMOS DO ART. 7º, §2º DA LEI 11.101/05, OCORRIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. EDITAL PUBLICADO NOS TERMOS DO ART.7º, §2º DA LEI 11.101/05. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADES NO EDITAL. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS. ART.282, CAPUT E §1º E 283, CAPUT, PAR. ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I ? A decisão agravada gira em torno ao pedido de declaração de nulidade do 2º edital publicado nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, ocorrido nos autos da recuperação judicial da agravada.II ? Ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o edital foi publicado nos termos do art.7º, §2º da Lei 11.101/05, que consta expressamente consignado no bojo do edital, de tal modo que nenhum impedimento havia aos credores que desejassem a apresentação de sua impugnação de crédito diretamente ao juízo da ação de recuperação judicial.III - Logo, não há o que se falar em irregularidades no edital, que sejam capazes de torna-lo nulo, já que este teve sua finalidade alcançada, e não houve qualquer tipo de prejuízo processual ou material ao ora agravante.IV - Conforme o princípio do aproveitamento dos atos judiciais, a invalidade do ato processual só ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado e o mesmo não pode ser aproveitado para a continuidade e pratica do processo. Arts. 282, caput e §1º, e 283, caput, par. único:V ? Recurso Conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008307-20.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO SA
ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA
AGRAVADO: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA GIRA EM TORNO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO 2º EDITAL PUBLICADO NOS TERMOS DO ART. 7º, §2º DA LEI 11.101/05, OCORRIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. EDITAL PUBLICADO NOS TERMOS DO ART.7º, §2º DA LEI 11.101/05. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADES NO EDITAL. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS. ART.282, CAPUT E §1º E 283, CAPUT, PAR. ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
A decisão agravada gira em torno ao pedido de declaração de nulidade do 2º edital publicado nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, ocorrido nos autos da recuperação judicial da agravada.
II -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o edital foi publicado nos termos do art.7º, §2º da Lei 11.101/05, que consta expressamente consignado no bojo do edital, de tal modo que nenhum impedimento havia aos credores que desejassem a apresentação de sua impugnação de crédito diretamente ao juízo da ação de recuperação judicial.
III -
Logo, não há o que se falar em irregularidades no edital, que sejam capazes de torna-lo nulo, já que este teve sua finalidade alcançada, e não houve qualquer tipo de prejuízo processual ou material ao ora agravante.
IV -
Conforme o princípio do aproveitamento dos atos judiciais, a invalidade do ato processual só ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado e o mesmo não pode ser aproveitado para a continuidade e pratica do processo. Arts. 282, caput e §1º, e 283, caput, par. único:
V -
Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008307-20.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO SA
ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA
AGRAVADO: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ITAÚ UNIBANCO SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito em face de
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
.

A decisão agravada gira em torno ao pedido de declaração de nulidade do 2º edital publicado nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, ocorrido nos autos da recuperação judicial da agravada.

Aduz que a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos apresentados no curso do processo de recuperação judicial, pelos quais apontam-se os flagrantes vícios contidos no edital com relação de credores elaborada pela administração judicial.

Alega que carece de reforma a decisão agravada, pela inexistência de preclusão, e porque, se mantida tal como proferida pelo juízo de origem, perpetuará ofensa ao princípio da ampla defesa, princípio aplicado ao processo civil.

Por fim, afirma restar evidente a necessidade de reforma da decisão agravada, por inviabilizar exercício de direito do agravante em ver apreciadas razões que foram apresentadas.

Juntou documentos às fls.21/132.

Às fls. 139/149 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que declarou a nulidade do 2º edital publicado nos termos do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05, ocorrido nos autos da recuperação judicial da agravada.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o edital foi publicado nos termos do art.7º, §2º da Lei 11.101/05, que consta expressamente consignado no bojo do edital, de tal modo que nenhum impedimento havia aos credores que desejassem a apresentação de sua impugnação de crédito diretamente ao juízo da ação de recuperação judicial.

Logo, não há o que se falar em irregularidades no edital, que sejam capazes de torna-lo nulo, já que este teve sua finalidade alcançada, e não houve qualquer tipo de prejuízo processual ou material ao ora agravante.

Digo isto, porque conforme o princípio do aproveitamento dos atos judiciais, a invalidade do ato processual só ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado e o mesmo não pode ser aproveitado para a continuidade e pratica do processo.

Vejamos o que dispõe os arts. 282, caput e §1º, e 283, caput, par. único:

¿
Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte¿.
¿Art. 283.
O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.
Parágrafo único
. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte¿.

Portanto, percebo que a impugnação de crédito foi recebida na forma judicial pretendida, alcançando assim, a finalidade do ato, sem ter gerado qualquer prejuízo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora